Tribunal: STF
Processo: Rcl 80828
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. INSULINA DEGLUDECA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 1.366.243 - TEMA-RG 1.234 E À SÚMULA VINCULANTE 60. COMPETÊNCIA DAS AÇÕES RELATIVAS A MEDICAMENTOS INCORPORADOS QUE DEVE OBSERVAR A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO SUS. MEDICAMENTO INTEGRANTE DO GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO CARREADA À UNIÃO, CUJA PARTICIPAÇÃO NO POLO PASSIVO É INDISPENSÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 6150050-70.2024.8.09.0000, sob a alegação de afronta à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.366.243 - Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, bem como de violação à Súmula Vinculante 60. 



    Em síntese, narra o ente público autor ter sido demandado na origem pelo Ministério Público, na condição de substituto processual de criança diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 de difícil controle. A ação pretendia o fornecimento dos seguintes insumos: Insulina Tresiba PenFill (Degludeca), Insulina Fiasp FlexTouch (Asparte) e Sensor Freestyle Libre Abbott. Afirma que o “as insulinas prescritas — Degludeca e Asparte — são medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade de aquisição e financiamento é exclusiva da União, conforme pactuação vigente no âmbito do Sistema Único de Saúde”.



    Argumenta que a decisão reclamada “manteve a tramitação da demanda na Justiça Estadual, determinando o fornecimento do medicamento por parte do Estado-membro, em manifesta afronta ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234”. 



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação “cassando-se a decisão recorrida que impôs aos entes públicos requeridos a obrigação de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS (Grupo 1A CEAF) em demanda que não atende aos critérios do Tema 1234 do STF e súmula vinculante 60, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação”.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, com esteio no princípio da celeridade, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à Súmula Vinculante 60, estando fundamentada outrossim na alegação de fronta à tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.366.243 - Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 1.366.243, leading case do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024, assentou teses vinculantes voltadas a balizar a judicialização de demandas em face do Poder Público na área da saúde. No que interessa ao deslinde da presente reclamação, destaco a seguinte tese firmada naquele precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    A Súmula Vinculante 60, por sua vez, aprovada em 16/09/2024, ostenta o seguinte enunciado: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    Alega o Estado reclamante que o julgamento de mérito do Tema 1.234 bem como a edição da Súmula Vinculante 60 ratificaram a tutela provisória de urgência deferida em 17 de abril de 2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no bojo do RE 1.366.243. Sustenta, nesse contexto, que a decisão reclamada, ao rejeitar a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem, desrespeitou o comando judicial que já era de observância obrigatória desde a prolação da mencionada decisão cautelar proferida no âmbito do leading case do Tema 1.234.



    Observo inicialmente que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 855.178-RG, firmou a tese constante do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, segundo a qual “[O]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Todavia, diante das controvérsias que se instauraram a respeito da necessidade ou não de se incluir a União no polo passivo das demandas em que se pretendia o fornecimento de medicamentos não incorporados nas políticas públicas do SUS, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir, por meio de acórdão publicado em setembro de 2022, novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Eis a sua descrição:



    RE 1.366.243 - Tema-RG 1.234: “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    Para o deslinde da controvérsia em análise, importa consignar que, em 17 de abril de 2023, o Eminente Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243, deferiu tutela provisória de urgência naquele feito, com o objetivo de garantir a segurança jurídica da matéria em um contexto de advento do julgamento o IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa da decisão de Sua Excelência, a qual já foi referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (grifei).



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e a tutela provisória de urgência deferida em 17/04/2023 no RE 1.366.243 revela de plano a procedência da presente reclamação. Deveras, segundo o parecer Natjus produzido na origem, a insulina Degludeca “está incorporada ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Pertencem ao Grupo de financiamento 1A, cujos medicamentos têm a aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal” (doc. 3, p. 50). Diante deste cenário, mostra-se imperativa a aplicação do item 5.1 da tutela provisória de urgência deferida no bojo do RE 1.366.243, haja vista que, por se tratar de medicamento padronizado, a composição do polo passivo de demanda deveria observar a repartição de responsabilidades entre os entes federativos na estrutura do Sistema Único de Saúde.



    Saliento que o mesmo entendimento tem sido reproduzido por ambas as Turmas deste Tribunal em reclamações análogas, cumprindo citar as seguintes decisões monocráticas: Rcl 72.711, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/10/2024; Rcl 73.562, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2024; Rcl 73.529, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 21/11/2024; Rcl 73586, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/11/2024 e Rcl 73.538, Rel. Min. Edson Fachin, DJe. 



    Neste contexto, tendo a decisão reclamada indeferido o ingresso da União no litígio, revela-se de rigor o julgamento de procedência da presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 6150050-70.2024.8.09.0000 e determinar que outra seja proferida, com observância da jurisprudência vinculante desta Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente